Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial da 2a Instância Gabinete da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira Número do processo: 0700523-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: Deuseni Batista Maciel IMPETRADO: Secretário de Estado da Educação do Distrito Federal, Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Deuseni Batista Maciel em razão de ato coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e pela Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Narra a impetrante pertencer ao quadro de servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás, lotada na Secretaria Municipal de Educação, exercendo o cargo de orientadora educacional desde 18/8/2011, com a carga horária de 20 horas semanais exercida no período de 19h às 22h. Destaca ter sido aprovada em 2023 no concurso público para o cargo de pedagoga – orientadora educacional da carreira magistério público do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido nomeada por edital publicado em 19 de dezembro de 2024. Afirma, em suma, que a carga horária a ser cumprida no Distrito Federal é de 40 horas semanais, compreendendo o período de 7h30 às 17h30, não havendo incompatibilidade de horários com a carga horária a que deve atender como orientadora em Valparaíso de Goiás, no período de 19h às 22h. Entende inexistir impedimento para a acumulação de cargos. Diz ter sido surpreendida em 6/1/2025 com a declaração da Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, que concluiu pela ilicitude da acumulação. Frisa ter sido marcada para o dia 14/1/2025 a posse no cargo para que foi nomeada. Noticia ter sido verbalmente informada que não poderá tomar posse na mencionada data. Defende ser inconstitucional a declaração emitida pela Presidente da Comissão de Acumulação de Cargos, porque não há incompatibilidade de horários e ambos os cargos têm natureza compatível com a acumulação (magistério). Discorre sobre o cabimento do mandado de segurança. Invoca o princípio da legalidade. Destaca o art. 46, I, da Lei Complementar n. 840/2011, que permite o acúmulo de dois cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários. Frisa ser o cargo de pedagogo – orientador educacional equiparado ao cargo de professor, conforme previsão do art. 2o, incisos III, IV e V, da Lei n. 5.105/2013. Lembra entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.772/DF. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Elucida haver entendimento do Tribunal de Contas do Distrito Federal no sentido de que há presunção da incompatibilidade de horário apenas nos casos em que as atividades ultrapassem 60 horas semanais. Assevera estarem presentes os requisitos para concessão da medida liminar. Ao final, requer: ISSO POSTO, a impetrante requer: a) O deferimento da medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, para que seja reconhecido o direito de cumulação de cargos da impetrante, de modo que seja permitida a sua posse no dia 14/1/2025; b) Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar a nulidade do ato administrativo que concluiu pela ilicitude da cumulação de cargos pela impetrante, reconhecendo-se o seu direito de cumular os referidos cargos; c) Seja o Impetrado condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.0216/09; d) Requer que as intimações ocorram EXCLUSIVAMENTE em nome dos advogados que a esta subescrevem; Os autos vieram à conclusão desta plantonista em 10/1/2025, às 22h41. É o relato do necessário. Decido. O presente writ foi encaminhado a esta magistrada para exame, em plantão judicial da segunda instância. Contudo, em plantão judicial, a atuação da desembargadora designada para essa atividade está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024, que assim preceitua: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Verifico que o pedido liminar não se subsome às situações passíveis de cognição em plantão judicial nos termos do art. 4o da Portaria GPR 1939, de 18/12/2024. Na hipótese, a apreciação da medida não se justifica sob alegação de perecimento do direito. O mandado de segurança, impetrado em 10/1/2025, às 22h41min31s, poderia ter sido manejado no horário regular de expediente forense, considerando que, pelos elementos de convicção carreados aos autos, a declaração da Presidente da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos que concluiu pela ilicitude da acumulação cargos foi assinada em 6/1/2025, às 14h38 (Id 67744264, p. 1). Além disso, a impetrante noticiou estar a posse marcada para o dia 14/1/2025, mas, de acordo com o cronograma de ações acostado ao Id 67744266, p. 6, para essa data (14/1/2025) está designada a posse coletiva – eletrônica. Quanto ao prazo fatal para posse, ocorrerá no dia 20/1/2025. Assim, tendo em vista o transcurso de tempo verificado entre a data da emissão do ato coator e o manejo do remédio constitucional, bem como a ausência de risco de perecimento do direito a justificar a apreciação do writ fora do expediente forense regular (das 12 às 19 horas), tenho como inviável a pretendida análise da medida em plantão judicial. Por óbvio, nada obsta que a parte requeira as medidas que entender cabíveis no período ordinário de funcionamento forense. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da medida no plantão judicial e, em o fazendo, DETERMINO a imediata conclusão do processo, para oportuno exame pelo e. relator natural. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Plantão Judicial da 2a Instância